Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DA BAGAGEM NO TRAJETO DE IDA, COM A DEVOLUÇÃO OCORRIDA APÓS A VIAGEM: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A excelsa Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (RE 636.331/RJ - Tema 210) limitou a responsabilidade dos transportadores, previstas nas Convenções de Montreal e a de Varsóvia, aos danos materiais, sem menção nos tratados à reparação por danos morais. Dessa forma, quanto aos danos extrapatrimoniais aplica-se a legislação consumerista (Lei 8.078/1990).
II. Contratado serviço de transporte aéreo internacional (Brasília/DF – Roma/Itália com escala em Lisboa/Portugal, no período de 30.06.2022 a 28.07.2022) e, ao advir o extravio temporário da bagagem, a qual foi restituída a consumidora após o retorno da viagem (19.08.2022), exsurge a responsabilidade objetiva da empresa aérea pela reparação dos danos experimentados pela consumidora.
III. A privação (permanente) dos pertences no trajeto de ida, além de causar certa frustração e perda do tempo de descanso (necessidade de aquisição de novos itens pessoais e de higiene para si), extrapola a esfera do mero aborrecimento para justificar a reparação extrapatrimonial em virtude da relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigos 12 e 186 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VI e artigo 14, “caput”).
IV. Mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$ 7.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Não se adota a estimativa recursal (R$ 15.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à recorrente.
V. Recurso conhecido e desprovido.